Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-13.2016.8.11.0035
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001975-13.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ZACARIAS SANTIAGO - CPF: 387.556.798-62 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06] – APELANTE CONDENADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COM PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA [ART.386, VII CPP] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECORRENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS EM ÔNIBUS INTERESTADUAL [CUIABÁ/MT – SÃO PAULO/SP] NA POSSE DE

104G DE COCAÍNA – LAUDO DEFINITIVO DE DROGA –

CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – TESE SUBISIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N’S. 3, 7 E 8 DO TJ/MT – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei de Drogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão da droga [cocaína], resta inviabilizado o acolhimento das teses defensivas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da ação penal nº. 1975-13.2016.811.0035, (cód. 45880) julgou procedente a denúncia para condenar

GABRIEL ZACARIAS SANTIAGO, como incurso nas sanções da infração ao art. 33 e 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente a época do fato delituoso. (Sentença – Id.8653908, 8653909).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa pugna pela a absolvição do recorrente em atenção ao disposto no art6 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. (Id. 7166670 7166671)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto mantendo-se incólume a sentença. (Id. 8653925)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Claire Vogel Dutra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 11391982)

“[...] Diante disso, contata-se que os depoimentos prestados pelos policiais tanto na fase policial quanto em Juízo, se mostraram coerentes e harmônicos entre si. Em vista disso, tais declarações, consoante solidificado entendimento jurisprudencial, devem ser consideradas idôneas para a formação da convicção do julgador e, inclusive, lastrear o decreto condenatório.

[...]

À vista disso, evidente a prática do delito de tráfico de drogas por parte do apelante, em especial pela quantidade da droga apreendida, o que também é suficiente para refutar qualquer alegação de que esta se destinava para consumo próprio.

[...]

Ora, a grande quantidade de droga apreendida torna a pretensão de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas descabida, isso porque fora apreendida uma grande porção de cocaína com aproximadamente 104g (cento e quatro gramas).

[...]

Desse modo, compreende-se que a quantidade apreendida com o apelante renderia, pelo menos, 1.040 (mil e quarenta) aspirações, o que torna evidente que este portava uma grande quantidade de entorpecente, o que torna a alegação de que a droga se destinava para consumo próprio totalmente desarrazoada. Por tudo que foi exposto, o parecer é pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO”.(sic.)

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por GABRIEL ZACARIAS SANTIAGO.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id.8643770)

“[...]No dia 03 de dezembro de 2016, por Volta das 18h:13min., na Br 364, Km 47.0, nas dependências de Veículo de transporte público, qual seja ônibus rodoviário, neste município de Alto Garças, o denunciado Gabriel Zacarias Santiago, vulgo “Biel”, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância, 01 (uma) porção de droga, tipo Cocaína, conforme auto de constatação preliminar as fls. 16, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, no dia dos fatos, durante fiscalização de rotina, agentes da polícia rodoviária federal abordou o ônibus da Empresa de Transporte Andorinha S.A, onde se encontrava o denunciado na condição de passageiro, oriundo da cidade de Cuiabá/MT e com destino ao município S50Paulo/SP.

Assim, como de costume, os policias rodoviários federais realizaram revista nos passageiros, e nesta ocasião lograram êxito em localizar em posse do denunciado, no interior de sua cueca, 01 (uma) porção de droga, tipo Cocaína e a quantia de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais).

Indagado pelos policiais, o denunciado assumiu a propriedade da droga e declarou que a havia adquirido a substancia entorpecente em uma fazenda no município de Itiquira/MT, bem como que revenderia na cidade de São Paulo/SP.

Diante do exposto, o Ministério Público

do Estado de Mato Grosso denuncia Gabriel Zacarias Santiago, vulgo “Biel”, como incurso nas disposições do artigo 33 Caput, c/c artigo 40, inciso V da Lei 11.343/06, razão pela qual requer seja a inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.[...]” (Sic.)

Argumenta o recorrente que após as manifestações da acusação e defesa, sentenciou o Juízo singular em 06/06/2017, condenando o apelante a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo legal.

Ressalta, contudo, que as provas obtidas durante instrução processual, não trazem certeza da existência do fato delituoso, conforme narrado na denúncia, em especial, porque não restou devidamente comprovado que a substância entorpecente encontrada em posse do apelante, seria, de fato, destinada a mercancia.

Ademais, consigna a defesa a inexistência de elementos aptos a indicarem estar o recorrente inserto no cotejo da traficância – qual seja;
“dinheiro, depoimento de usuários consumidores, balança de precisão, forma de armazenamento da substância apreendida, etc.”(Sic.),
pugnando assim, pela absolvição do apelante.

Pontua ainda, como pleito subsidiário, a desclassificação da conduta delitiva do art. 33 da lei 11.343/06, para o delito do art.28 do mesmo dispositivo legal, calcado no fato de que, em nenhum momento o apelante foi flagrado entregando ou comercializando substâncias entorpecentes.

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e dosou a pena do apelante, nos seguintes termos:

“[...] Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno o réu GABRIEL ZACARIAS SANTIAGO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a)

Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)

Antecedentes: não possui maus antecedentes;

c)

Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)

Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)

Motivos: comuns à espécie;

f)

Circunstâncias: não destoam dos crimes desta natureza;

g)

Consequências: não foram graves;

h)

Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

i)

Natureza/quantidade da droga: valoro negativamente tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência, bem como pela quantidade apreendida (ref. 02 e 75).

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

06 (seis) anos de reclusão, com pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes. Não incidem atenuantes, tendo em vista que a confissão qualificada não pode ser considerada para este fim, conforme farta jurisprudência do STJ, permanecendo a pena provisória no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, com pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06 já que se caracterizou o tráfico interestadual de entorpecentes, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a fixá-la em 07 (sete) anos de reclusão, com pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Incide-se ainda, a minorante de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, visto que o acusado preenche os requisitos da mesma. Aplico a minorante no patamar de 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de GABRIEL ZACARIAS SANTIAGO em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º do CP, ante a circunstância negativa valorada e o tráfico entre estados da federação.

Cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Prejudicada a aplicação do art. 77 do CP, em razão da substituição da pena por restritiva de direitos.

4.

DAS DETERMINAÇÕES GERAIS

Em razão do quantum de pena fixado, concedo o direito do réu de recorrer em liberdade. Vale a presente como ALVARÁ DE SOLTURA para que o condenado GABRIEL ZACARIAS SANTIAGO seja colocado incontinenti em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Sem custas, haja vista que o réu é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita”.(Sic.)

1.

DA ANÁLISE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NO ART. 386, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Feita a contextualização, a materialidade do delito ressoa positivada no termo de exibição e apreensão (Id.8653778), no laudo preliminar (Id. 8653778) confirmadas pelo Laudo Pericial nº 3.14.2017.32241-01 (Id.8653894), cujo trecho transcreve-se, em síntese:

“[...]

2 MATERIAL RECEBIDO Os materiais descritos abaixo, encontravam-se no interior do envelope plástico de segurança da POLITEC, Lacrado e identificado pelos caracteres alfanuméricos A81907. Os materiais descritos abaixo serão identificados por letras maiúsculas e as suas respectivas porções serão individualizadas através de números arábicos.

Trata-se de:

A) 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado.

A 0134g Um grama e trinta e quatro centigramas Liquida

4 EXAMES

A alíquota apresentada a exame descrita no item “A” foi submetida ao exame colorimétrico, com Tiocianato de Cobalto II 2%, Ácido Clorídrico 10% e Clorofórmio e ao exame de espectrometria no infravermelho médio com transformada de Fourier no espectrômetro modelo Nicolet iS10 da marca Thermo Scientific desta Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense.

5 RESULTADOS

Após a realização dos exames verificou-se que a alíquota questionada “A” apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cocaína.”(Sic.)

Quanto aos indícios de autoria, repousam no Auto de Prisão em flagrante (Id.8653774), boletim de ocorrência nº.2016.389397 (Id.8653780), e dos depoimentos dos policias Rodoviários Federais, onde, em

juízo o PRF – FERNANDO PANDOLFO CHAVES, declinou que em fiscalização rotineira em ônibus de linha, ao adentrarem no ônibus, vários passageiros apontaram para o banheiro do veículo e após revista no acusado que se encontrava no interior do banheiro, encontrou-se entorpecente do tipo cocaína na cueca do acusado. Afirmou ainda, que o ônibus era de linha interestadual e que se tratava de droga com alto grau de pureza, haja vista comprovação através do reagente tiocianato de cobalto, realizado na delegacia.

No mesmo sentido é o depoimento judicial do PRF - ROMEU DUARTE, declarando que participou da abordagem de rotina e, em fiscalização no interior de um ônibus, vários passageiros declararam que com a ordem de parada do ônibus, um passageiro teria ido de imediato ao banheiro. Que ao chegarem no banheiro, após revista pessoal, encontrou-se quantidade de entorpecente do tipo cocaína nas partes intimas do denunciado. Que o ônibus possuía rota Cuiabá/MT a São Paulo/SP. Que ao ser indagado na abordagem, o acusado afirmou que comprara a droga para revendê-la.

Com efeito, os testemunhos dos policiais ressoam coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado n. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

Avançando no tema, destaco que para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do art. 33, ‘
caput’
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer dos verbos nucleares nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado n. 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta E. Corte de Justiça:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha intelectiva, o entendimento deste E. TJ/MT decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Ao caso, com muita pertinência temática, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
[...].” (Ap nº 25748/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014) (Negritou-se)

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

Ademais, consigno, por oportuno, que o juízo sentenciante aplicou em favor do apelante o privilégio do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 ao patamar máximo [2/3], situação que evidencio como extremamente benéfica ao recorrente.

2.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 [POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL]

Como segunda e última irresignação recursal, acerca do pleito subsidiário, é insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, ‘caput’, da Lei n.º 11. 343/06) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão de 104g (cento e quatro gramas) de cocaína, que trazia junto as vestes intimas, quando da abordagem policial

no interior do ônibus em que estava [Cuiabá/MT – São Paulo/SP], situação que
de per si
revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas, como já exposto, não exclui a caracterização do ilícito descrito no ‘caput’ do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Diante disso, no ponto, conquanto à primeira vista possa não parecer se tratar de quantidade desmesurada, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de droga encontrada com o apelante:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114).

Por conseguinte, o apelante, em juízo, apresentou versão divorciada da declarada na fase inquisitorial afirmando que a droga encontrada era de sua propriedade, contudo, destinava-se ao consumo pessoal, negando a prática de mercancia conforme consignado em mídia digital da audiência abaixo transcrita:

“ [...] MM. JUIZ Bom, seu Gabriel antes de perguntar dos fatos em si, tenho que informar ao senhor que o senhor tem o direito de permanecer em silencio, e caso o senhor queira permanecer em silencio isso não vai ser usado contra o senhor, mas essa é a oportunidade que o senhor tem de dar a sua versão dos fatos caso e caso confesse, terá um redutor de pena, o senhor pretende falar?

GABRIEL: falo...;

MM. JUIZ Então tá bom..., seu Gabriel, é verdadeira aqui essa acusação que pesa contra o senhor de tráfico de drogas?

GABRIEL: Não...;

MM. JUIZ: não?

GABRIEL: Não!

MM. JUIZ: O que é que aconteceu lá no dia dos fatos?

GABRIEL: no dia?

MM. JUIZ: É;

GABRIEL: No dia. O ônibus da viação Andorinha parou aqui na PRF e eu já tinha consumido uma quantia, não muito né, mais eu já tinha consumido;

MM. JUIZ: Há...;

GABRIEL: E eu já tinha passado a noite usando e bebendo muito, devido a situações pessoais lá de São Paulo e tudo, que minha irmã ligou para mim falando da situação do meu irmão caçula, falando da situação de um terreno que minha mãe tinha deixado de herança lá para nós que nós estávamos prestes a perder. Então aquilo já acumulou e eu tive uma recaída e tudo. E aconteceu que chegar aqui eu tava com a substância, com um uma porção, dentro da minha mochila e quando eu vi a PRF eu tinha ido até o banheiro do ônibus

e jogado fora, mas só que eu vi um senhor entrar dentro do ônibus, antes de mim, né..., eu entrei primeiro e sai, ele foi e entrou, ai foi quando eu vi que ele tinha entrado, que todo mundo tinha reparado que ele tinha entrado também, eu fui até o banheiro de novo e peguei a substância, por medo dele, de acusar a ele, por ter entrado lá né, e ele ter colocado, ia causar constrangimento pra todo mundo que tava ali, eu fui lá e coloquei nas minhas partes intimas, dentro da cueca.

MM. JUIZ: Sei...;

GABRIEL:

E quando o policial chegou dentro do ônibus eu já estava saindo do banheiro ele tava na porta daí eu fui e me entreguei e falei...falei que a substância era minha...e eles, ...eu tinha R$ 94,00 reais no meu bolso e tinha R$ 150,00 que tava dentro da minhas pastas, nos meus pertences que era um dinheiro que tinha sobrado da passagem que eu tinha comprado..., da substância que eu tinha comprado lá, sobrou um dinheiro né e eu tava indo para comer na estada;

MM. JUIZ: Entendi...E aonde o senhor comprou essa droga?

GABRIEL: Eu fui fazer uma festa para um pessoal lá de Rondonópolis e lá na festa, eu montei uma tenda e ali eu comecei a curtir também junto com ele né..., e eu conheci um rapaz que tava lá no meio da festa lá que era muita gente e perguntei pra ele porque eu vi uns pessoal lá consumindo...eu perguntei, ai eu fui e tive uma recaída e comecei a usar e perguntei para ele se tinha mais...que eu sou compulsivo..., eu era compulsivo..., eu começava a consumir o álcool que seja, ou qualquer outra coisa, que queria ir até o final, de até chegar de perder até a vida né...eu não parava.

MM. JUIZ: Tá..., quanto foi que o senhor comprou de droga?

GABRIEL:

Ó eu pedi uma porção pra ele..., eu falei pra ele..., porque em São Paulo eu era acostumado a comprar umas cápsulas pequenas... daí eu dei o valor para ele, se eu não me recordo de uns cem real...noventa real por ai... ai ele me deu uma porção...não era só aquela porção, tinha uma quantia a mais né..., é que eu usei conforme a noite ia passando.

MM. JUIZ: Entendi..., e o senhor comprou pro seu uso?

GABRIEL:

É...eu falei lá na PRF quanto eles me prenderam, eles perguntaram: “o que você ia fazer com isso aqui?”...em nenhum momento eu falei e abri a boca e disse se era pra mim usar ou se era pra mim vender né...eu simplesmente colaborei com eles, falei que a droga era minha né, que no momento eu não tava...eu não tinha a presença de um advogado pra poder estar ali comigo ali certo, e eu não tinha...e eu tava meio que apavorado mesmo né por saber que ia ser preso e tudo...e nisso que eles pegaram a minha bolsa que tava no bagageiro debaixo do ônibus eles foi e abriu a pasta que tinha

o dinheiro lá, mais os R$ 94,00

reais que , que eu tinha comprado duas água..., eu tinha R$ 100,00 reais no bolso né, comprei duas aguas sobrou esses R$ 94,00 reais, que eu acho que deu duzentos e poucos reais. E ali eu fiquei quieto..., eles perguntou moço

o que você ia fazer com essa droga?...,você ia usar tudo?...,eu não falei nada.., daí eles foi e me trouxe para a delegacia.

MM. JUIZ: Tá então o senhor nega que tenha falado que era para tráfico?

GABRIEL:

Pra tráfico...uma porque eles pegaram e na delegacia o escrivão perguntou pra mim né, disse “não..., se ia vender né”...,”tá aqui que você ia vender!”... eu falei..., eu não ia vender..., eu para mim, se eu fosse vender uma droga ou carregar alguma coisa ilícita como uma droga eu não ia carregar dentro de uma mochila normal como se fosse que eu tivesse carregando pão né!

MM. JUIZ: Tá...é...seu Gabriel, você sabe dizer quanto custa uma trouxinha para uso de cocaína?

GABRIEL:

Ó seu meritíssimo eu digo pro senhor que lá em São Paulo eu era acostumado a pagar cinco reais, dez reais dependendo do local que eu iria buscar né.

MM. JUIZ: E numa trouxinha vem quantas gramas o senhor sabe?

GABRIEL:

Não...

MM. JUIZ: Entendi...O senhor falou que a droga que foi pega com o senhor, o senhor já tinha usado um pouco antes e apreenderam só o resto.

GABRIEL: Eu consumi um pouco antes né, na madrugada.

MM. JUIZ: Certo.

GABRIEL:

Na madrugada.

MM. JUIZ: Mas o senhor falou aqui..., o senhor está falando aqui agora que o senhor tinha pago aí uns R$ 90,00 ou 100,00 reais pra comprar.

GABRIEL:

É ...não é que eu dei na mão dele.

MM. JUIZ: O senhor deu na mão dele.

GABRIEL:

É...eu não pedi a quantia.

MM. JUIZ: Sim.

GABRIEL: Eu simplesmente...eu falei assim eu tenho esse dinheiro aqui, ele veio e me deu a porção

MM. JUIZ: Então, a porção que foi vendida pro senhor são cento e quatro gramas! É menos de um real a grama de cocaína?

GABRIEL:

Eu não sei.

MM. JUIZ: Que tamanho que era essa...essa...essa porção que foi apreendida com o senhor?

GABRIEL:

Quando ele me deu uma porção, pra mim recordar agora, o tamanho e tal....;

MM. JUIZ: Mas não foi uma porção grande?

GABRIEL:

Uma quantia grande que ele me deu.

MM. JUIZ: Então, pelo tanto que o senhor deu o senhor acha que veio há mais do que se cobra?

GABRIEL:

Eu não sei te dizer meritíssimo;

MM. JUIZ: É...;

GABRIEL:

Eu não tenho base de valor nem nada, igual eu disse pro senhor né;

MM. JUIZ: Tá..., e o senhor tava indo pra onde? São Paulo?

GABRIEL:

É eu tava indo embora pra minha...pra região que eu moro né;

MM. JUIZ:

É..., o senhor mora?

GABRIEL:

Taboão da Serra...Jardim São Judas...Rua Osmar da Silva Ribeiro, número 318.

MM. JUIZ: Entendi... É ...o senhor sabe se o senhor chegou a ser condenado nesse outro processo seu em São Paulo ou ainda está em Andamento?

GABRIEL:

Não...o processo lá aconteceu o seguinte..., eu respondi em liberdade né;

MM. JUIZ:

Hahãm...

GABRIEL:

É que na época eu trabalhava e tudo, eu sai em liberdade, fiquei acho que quatro meses e alguns dias preso e eu respondi tudo em liberdade e ali na última audiência minha me pediram..., perguntaram para mim se eu queira pagar uma quantia ou um serviço comunitário e como eu trabalhava na época, eu tava trabalhando eu optei pela quantia..., eu acho que era de um salário né que eles falaram..., ai eu falei assim tudo bem..., aí eu perguntei lá no fórum, eu perguntei pro advogado que foi me acompanhar lá, perguntei pra ele:...mas se eu tiver que deslocar de outra cidade pra outra cidade, pra outra cidade que eu trabalhava com viagem né...ele falou assim...não tem problema, eu fui e me informei também no fórum e me falaram assim... não tem problema ...qualquer coisa que chegar vai chegar no seu endereço, na sua residência fixa..., que aonde que eu acabei de falar pro senhor. Até então meritíssimo, que chegou o papel lá em São Paulo, um papel que era pra eu pagar a primeira parcela por exemplo

MM. JUIZ: Sei...;

GABRIEL: E o meu padrinho..., o meu irmão recebeu o papel e deu na mão do meu padrinho, o meu padrinho foi e me informou...e, meu padrinho ficou de mandar através do e-mail do irmão dele pra mim poder pagar aqui..., Eu sei que ele perdeu o papel...deu uma confusão..., eu sei que eu tava indo embora pra resolver isso e tentar resolver o problema do terreno que minha mãe deixou de herança e tudo.

MM. JUIZ: Entendi..., o senhor ganhava quanto por mês quando o senhor trabalhava em Rondonópolis

GABRIEL: Em Rondonópolis

MM. JUIZ: Na média.

GABRIEL: Eu ganhava por dia né.

MM. JUIZ: Uma média por mês o senhor sabe quanto o senhor recebia em média?

GABRIEL: Uns oitocentos e cinquenta reais.

MM. JUIZ: Por mês?

GABRIEL: É.

MM. JUIZ:

Tá ok. [...]” (Sic.) – (Negritou-se)

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente que a droga apreendida de fato lhe pertencia e seria destinada ao consumo pessoal, forneceu informações dúbias e pouco prováveis em juízo, sendo certo que sua eventual condição de usuário não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Assim dispõe o Enunciado Orientativo n.3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33 ‘caput’ da lei 11.343/2006”.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES CORRETAMENTE VALORADOS – VÁRIAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES EM DESFAVOR DO APELANTE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – 3. APELO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06. 2. A sanção basilar deve ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea para tanto, in casu, a correta valoração negativa de antecedentes do apelante, fundada na existência de várias condenações anteriores definitivas em seu desfavor, bem como a escorreita aferição negativa do critério preponderante atinente à quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas. 3. Apelo desprovido”. (N.U 0003408-83.2018.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

Neste diapasão, em que pesem os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão resta amparada em estrutura probatória indene acostadas nos autos que, com firmeza, são aptas a revelarem o tráfico ilícito de drogas, portanto, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas, bem como, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por GABRIEL ZACARIAS SANTIAGO, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020